Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709310-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CYNTHIA DOS SANTOS REBELLO OLIVEIRA EMBARGADO: ROSANGELA ROCHA DO NASCIMENTO ALVES DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora